Tribunal: STJ
Processo: 5013953-94.2024.4.04.7003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936946 - PR
(2025/0177307-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDREIA LUCIANA ABREU
ADVOGADOS
: GISELE VERIDIANA MOREIRA RIBAS - PR098913
ANDERSON LOIS GULMINI TAQUES - PR048550
JOÃO VITOR VIEIRA DA SILVA - PR114146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que a agravante deixou de refutar, especificamente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 83 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para infirmar a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão do Tribunal de
origem, o que não foi feito pela defesa.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4462ab76-1a54-404f-9355-5e6a31af0f7b

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4462ab76-1a54-404f-9355-5e6a31af0f7b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936946 - PR
(2025/0177307-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDREIA LUCIANA ABREU
ADVOGADOS
: GISELE VERIDIANA MOREIRA RIBAS - PR098913
ANDERSON LOIS GULMINI TAQUES - PR048550
JOÃO VITOR VIEIRA DA SILVA - PR114146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que a agravante deixou de refutar, especificamente,
o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 83 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para infirmar a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão do Tribunal de
origem, o que não foi feito pela defesa.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 3204c433-7948-4c35-a3f0-cca78aaea00f

interpõe agravo regimental contra a
ANDREIA LUCIANA ABREU
decisão de fls. 309-310, em que a Presidência do STJ não conheceu do agravo em
recurso especial por ela interposto, em virtude da aplicação, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ.
A defesa alega, em síntese, que, embora a decisão que inadmite o
recurso especial seja formada por um único capítulo, nas razões do agravo a
impugnação foi capitulada em dois tópicos distintos, por se tratarem de dois
fundamentos autônomos (Súmulas n. 83 e 7 do STJ). Sustenta que, nas razões do
agravo, foram especificamente atacados os argumentos que embasaram a decisão
impugnada.
Argumenta que, nas razões do especial, afirmou que "o Tribunal de
origem manteve a exasperação da pena-base aplicada pelo d. Juízo primevo,
considerando, apenas, a quantidade elevada de agrotóxicos (250 kg); bem como
não reduziu o valor da prestação pecuniária; afrontando, portanto, o disposto nos
artigos 44, III, 45, § 1°, 59, do Código Penal; e artigo 56, da
e
Lei no 14.785/2023;
artigos 387, II e III, do Código de Processo Penal" (fl. 316).
Nessa linha, ratificou os fundamentos nas razões recursais, de que
"devido à recentíssima legislação, não há parâmetro para se estabelecer o que é
uma 'elevada' quantidade de agrotóxicos" e que "inexistem precedentes
contemporâneos ou supervenientes acerca do tema, o que supera o entendimento
pacificado dessa Corte Superior de Justiça" (fl. 316).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, o redimensionamento da pena da
ré e o afastamento ou a redução do valor da prestação pecuniária. O Tribunal de
origem não admitiu o recurso em virtude das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 3204c433-7948-4c35-a3f0-cca78aaea00f

A Presidência do STJ
, pelo óbice da Súmula
não conheceu do AREsp
n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente os motivos de
inadmissão do especial. Veja-se (fl. 309, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
os referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
, mas por fundamento
Reconheço o acerto da decisão agravada
diverso. Na petição de agravo em recurso especial, a defesa impugnou
adequadamente a Súmula n. 7 do STJ. Todavia, quanto à Súmula n. 83 do STJ, a
parte alegou que: "ora agravante, explicitou o artigo 59, do Código Penal, como
um dos dispositivos reputados violados pelo v. acórdão recorrido. Ou seja, tal
dispositivo infraconstitucional consubstancia-se nas diretrizes legais que devem ser
observadas pelo órgão julgador como corolários da garantia constitucional da
individualização da pena" (fl. 292).

Para infirmar a aplicação do enunciado sumular n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove, por meio de precedentes, que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem no
acórdão recorrido.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55902661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 3204c433-7948-4c35-a3f0-cca78aaea00f

Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 3204c433-7948-4c35-a3f0-cca78aaea00f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0177307-4
AREsp 2.936.946 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50116787520244047003 50139539420244047003
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDREIA LUCIANA ABREU
ADVOGADOS
: GISELE VERIDIANA MOREIRA RIBAS - PR098913
ANDERSON LOIS GULMINI TAQUES - PR048550
JOÃO VITOR VIEIRA DA SILVA - PR114146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Agrotóxicos
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDREIA LUCIANA ABREU
ADVOGADOS
: GISELE VERIDIANA MOREIRA RIBAS - PR098913
ANDERSON LOIS GULMINI TAQUES - PR048550
JOÃO VITOR VIEIRA DA SILVA - PR114146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515320119<50902@
2025/0177307-4 - AREsp 2936946 Petição : 2025/0050493-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:06
Código de Controle do Documento: BC504F10-F06C-4256-96D4-835EA566EC3E